Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM COMPELIR A REQUERIDA A CUMPRIR EVENTUAL OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFERIR VEÍCULO AUTOMOTOR PORSCHE CAYMAN, ADQUIRIDO PELO AUTOR, JUNTO À DEMANDADA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSA EM EPISÓDIO PONTUAL. INSULTO. MENSAGEM PRIVADA NO WHATSAPP. ATO DESCORTEZ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO EVENTO. SUPOSTAS AMEAÇAS. NÃO COMPROVADAS. PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. MERO DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES NO CONTEXTO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar acerca de eventual obrigação da ré quanto ao cumprimento da obrigação de fazer em relação ao veículo Porsche Cayman, ano fabricação 2014, placa AZM-3C32, em especial quanto a disponibilização de boleto de quitação do bem perante o banco financiador, e, após a quitação, do DUT assinado para fins de transferência do bem.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: 1) determinar que a ré solicite, junto ao credor fiduciário (Banco Sicoob), o boleto para fins de quitação, pelo autor, do financiamento vinculado ao veículo objeto dos autos; e 2) determinar que a ré, após a quitação do débito perante o credor fiduciário, pelo autor, e baixa do respectivo gravame pelo banco, disponibilize o DUT assinado para fins de transferência do veículo ao autor. De outro lado, o pedido de indenização por danos morais não foi acolhido. 1.1. Em suas razões, o autor apelante pede a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral e, consequentemente, condenada a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor justo e adequado. Pede, ainda, a condenação da recorrida aos honorários de sucumbência de forma integral, com a fixação de honorários recursais no patamar de 5% (cinco por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em aferir a configuração de danos morais no caso concreto e o consequente cabimento de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 3.1. Nesse sentido, é pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos ocorridos na vida em sociedade não geram o dever de compensar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. Pensar de forma diversa tornaria impossível a vida em sociedade.
4. Na hipótese em apreço, não há se falar em dever de indenizar, porque não evidenciado que os fatos narrados pelo autor foram suficientes a lhe causar danos morais. 4.1. Como destacou o Juízo a quo, as mensagens acostadas ao feito, oportunidade na qual o sócio da ré chamou o autor de “devedor” e “coitado”, embora confirmem a ocorrência de algumas ofensas, consubstanciam desentendimento entre as partes acerca do bem alienado, ficando, inclusive, restritas a elas (mensagens privadas via WhatsApp). 4.2. Ademais, acerca da suposta visita de prepostos da ré à residência do demandante, além dos boletins de ocorrência, elaborados com base em declarações unilaterais do noticiante, não há outros elementos no feito a demonstrar a efetiva ocorrência do evento, e que este se deu nos moldes narrados pelo requerente, no sentido de que os supostos prepostos tinham como intuito “intimidá-lo”. Além disso, a alegação de que, a partir da visita, terceiros tomaram conhecimento dos fatos é mera suposição, não podendo ser utilizada como base única a fundamentar eventual condenação. 4.3. Outrossim, embora alegue o recorrente que os fatos ocorridos afetaram sua saúde psíquica, gerando ansiedade, insônia e estresse excessivo, conforme laudo psicológico acostado, não se pode olvidar que, assim como o boletim de ocorrência, o documento elaborado por profissional da psicologia é emitido a partir de declarações exclusivas do solicitante, motivo pelo qual não é suficiente, por si só, para a procedência do pedido autoral. 4.4. Apesar do conflito fático vivenciado pelos litigantes constituir uma situação estressante e potencialmente angustiante, irradiando dissabor e chateação ante a frustração da aquisição/alienação do bem móvel objeto de ajuste entre as partes, a situação dos autos não é apta a configurar ofensa aos atributos da sua personalidade, fato gerador do dano moral, devendo ser tratada em conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual / cotidiana.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração, exclusivamente em desfavor do recorrente, dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 168.655,00), devendo o autor apelante custear a proporção de 30% (trinta por cento) dos 12%, conforme distribuição fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo improvido.
Tese de julgamento: “A configuração do dano moral exige a comprovação de que a conduta do ofensor tenha causado abalo psicológico significativo à vítima, ultrapassando os meros aborrecimentos do cotidiano. O proferimento de insulto em ocasião isolada e no contexto de desentendimento decorrente de ajuste contratual não é suficiente, por si só, a atingir à dignidade e à honra do indivíduo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962477, 0700780-54.2024.8.07.0011, Relator(a): Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1385439, 0736964-15.2019.8.07.0001, Relator(a): Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe: 02/12/2021.